Tribunal: STF
Processo: ARE 1566021
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cobrança indevida de IPTU. Ação de perdas e danos. Análise de norma infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Inviabilidade de recurso extraordinário.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo (ARE), em controvérsia relacionada à ação de perdas e danos devido à cobrança indevida de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).



    2. A parte recorrente buscou a reforma da decisão agravada, não apresentando, contudo, novos argumentos aptos a infirmá-la.



    3. A decisão monocrática anterior manteve o entendimento de que a análise da questão posta ao exame demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias dos autos e a análise de norma infraconstitucional, inviabilizando o processamento do apelo extremo.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos novos e pertinentes para reformar a decisão agravada e se a controvérsia sobre a ação de perdas e danos por cobrança indevida de IPTU pode ser analisada em recurso extraordinário, considerando a vedação ao reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. A intimação da parte agravada para contrarrazões foi dispensada em nome da celeridade processual (CR/88, art. 5º, LXXVIII) e ante a inexistência de prejuízo, uma vez que a decisão recorrida seria mantida e não haveria efeitos modificativos, não configurando "decisão surpresa" nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil.



    6. A parte recorrente não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    7. O acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme pacificado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo Regimental não provido.